Tribunal: STF
Processo: HC 52580
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-01
Data de publicação: 1974-10-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO QUE SE TERIA BASEADO EM DEPOIMENTO COLHIDO
NA POLICIA E NOS ANTECEDENTES. COMO A SENTENÇA SE BASEOU EM OUTROS
DEPOIMENTOS, NAS PALAVRAS DOS ACUSADOS E NA APREENSAO DO MATERIAL EM
PODER DELES, ENVOLVE A ARGÜIÇÃO EXAME DE PROVA, NÃO ADMISSIVEL EM
HABEAS CORPUS. IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE QUE A PAUTA NÃO TERIA
SIDO PUBLICADA. ORDEM INDEFERIDA